Tribunal: TJBA
Processo: 8022958-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8022958-52.2025.8.05.0000 – Comarca de Caetité/BA

Impetrante: Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva

Paciente: Anderson Souza dos Santos

Advogada: Dra. Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva (OAB/BA 44.243)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA

Processo de 1º Grau: 8000889-15.2025.8.05.0036

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/06).
ALEGATIVA DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. VERSÕES ANTAGÔNICAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS.
AL
EGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
O DECRETO CONSTRITOR
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A
MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR REFERENTE AO CRIME DE AMEAÇA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO DEMONSTRADO.
PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Anderson Souza dos Santos, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda,
ao
Magistrad
o

a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

I -
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva (OAB/BA 44.243), em favor de Anderson Souza dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81069958),

a nulidade das provas obtidas, diante da suposta violação de domicílio.

Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação do princípio da homogeneidade. Aponta, ademais, a utilização da segregação provisória como antecipação de pena. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 81628746) noticiam in verbis: “[...] 1. Petição Inicial (Comunicação do Flagrante): • O processo iniciou-se com a comunicação do Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 31032/2025), registrada em 10/04/2025 (ID 495769294). • ANDERSON SOUZA DOS SANTOS foi preso em flagrante pela Polícia Militar em 09/04/2025, por volta das 19h, em sua residência na Rua Érico Veríssimo, Ovídio Teixeira, Caetité/BA. • A prisão ocorreu após denúncia anônima de que o autuado estaria comercializando drogas no local. A polícia, com autorização da companheira do autuado (Ruama Azevedo Santana), adentrou a residência. • Foram apreendidos: 29 pedras de substância análoga a crack, 1 "trouxinha" de substância análoga a cocaína, diversas embalagens plásticas, rolo de papel filme e R$ 148,55 em dinheiro. • A autoridade policial classificou a conduta, em tese, como Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), crime inafiançável. 2. Principais Atos Processuais e Decisões: • Homologação do Flagrante (10/04/2025 - ID 495789468): Homologada a prisão em flagrante, considerando-a legalmente efetuada e sem vícios aparentes. Designou audiência de custódia. • Audiência de Custódia (11/04/2025 - ID 496093124): O Juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Fundamentou a decisão no risco de reiteração delitiva, destacando que o autuado possui condenação anterior por tráfico (Processo 8000112-69.2021.8.05.0036) com trânsito em julgado há menos de um ano, o que afastaria, a princípio, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e indicaria desrespeito à Justiça. Determinou a expedição de mandado de prisão e registro no BNMP. ANDERSON SOUZA DOS SANTOS encontra-se preso preventivamente [...]”.

V - Inicialmente, não merece ser conhecida a alegativa de
nulidade das provas obtidas, diante da suposta violação de domicílio
, tendo em vista que, existindo versões distintas firmadas pelas testemunhas e o paciente, principalmente quanto ao modo de apreensão da droga e contexto da busca domiciliar, há necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus,
é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VI - Assiste razão à impetrante no que tange à desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar.
Malgrado o Magistrado
a quo
aponte que o paciente fora recentemente condenado nos autos da Ação Penal n° 8000112-69.2021.8.05.0036, já transitada em julgado, como indicativo do risco de reiteração delitiva, observa-se, a partir das gravações disponibilizadas referente à audiência de custódia (ID. 81069961), que a Defesa, bem como o próprio Ministério Público, mencionam que a referida condenação está relacionada à prática de crime de ameaça, somando isto as circunstâncias do caso concreto, ante
a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente (4,97g de crack e 0,54g de cocaína)
, não se mostrando evidente que ele, em liberdade, irá oferecer risco à ordem publica.
Nesse cenário, constata-se que o decreto prisional não se esteia em razões objetivas e concretas, reveladoras do
periculum libertatis
, deixando de explicitar quais os elementos informativos coligidos que efetivamente demonstram o risco concreto de reiteração delitiva.

VII - Irretorquível, portanto, a conclusão de que o Magistrado

a quo

não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, IX, da CFRB/88, e 315 do CPP, para a manutenção da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se, por inequívoco, que o título pelo qual o beneficiário do presente remédio heroico teve cerceada sua liberdade de locomoção não pode subsistir.

VIII -
Reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração.

IX - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula

rebus sic stantibus
, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de o paciente vir a ameaçar a ordem pública, novamente decretar sua prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

XI –
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Anderson Souza dos Santos, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8022958-52.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Caetité/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva (OAB/BA 44.243), como Paciente, Anderson Souza dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDER A ORDEM
, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Anderson Souza dos Santos, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado
a quo
, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.